Tribunal: TJSP
Processo: 2073552-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADO AO CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME SEMIABERTO – PRETENDIDA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO OU CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Inadmissível a utilização do "habeas corpus" para reformar decisão já transitada em

Ementa:
HABEAS CORPUS – PACIENTE CONDENADO AO CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NO REGIME SEMIABERTO – PRETENDIDA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO OU CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – MANDADO DE PRISÃO PENDENTE DE CUMPRIMENTO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO – Inadmissível a utilização do "habeas corpus" para reformar decisão já transitada em julgado. Necessário o cumprimento do mandado de prisão para que seja expedida a guia de recolhimento, com a qual será iniciada a fase de execução penal, cabendo ao Juízo da Execução decidir sobre os pedidos de progressão de regime e de prisão domiciliar, sob pena de supressão de instância. Inteligência do artigo 105 da Lei de Execução Penal e do artigo 674 do Código de Processo Penal. Ordem denegada